Tribunal: TJPA
Processo: 0005543-92.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005543-92.2020.8.14.0009

APELANTE: ELHIOTT BORGES MARCEDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E AMEAÇA (ART. 129, §9º, E ART. 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL)

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DOS CRIMES DE AMEAÇA E DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
IMPROVIMENTO.
COMPROVADAS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVAS RELACIONADAS AOS CRIMES DE AMEAÇA E DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, DEVE SER MANTIDA A CONDENAÇÃO. NOS CRIMES PRATICADOS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, A PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI MAIOR RELEVÂNCIA, AINDA MAIS QUANDO EM CONFORMIDADE COM O CONJUNTO PROBATÓRIO.
IN CASU,
O APELANTE OFENDEU A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA, AO DESFERIR VÁRIOS SOCOS, ALÉM DE AMEAÇA-LA DE MORTE, O QUE FOI CORROBORADO PELO DEPOIMENTO DA TESTETEMUNHA E PELO EXAME DE CORPO DE DELITO.

DO AFASTAMENTO DA PENA DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA.
PROVIMENTO.
A JURISPRUDÊNCIA
DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTABELECEU QUE A FIXAÇÃO D
A INDENIZAÇÃO CIVIL PARA A REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO,
EXIGE QUE A ACUSAÇÃO TENHA FORMULADO PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL ACUSATÓRIA, ESPECIFICANDO O
QUANTUM

PRETENDIDO, A FIM DE VIABILIZAR À DEFESA O EXERCÍCIO
DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
NO CASO DOS AUTOS, EMBORA EXISTA PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA DE INDENIZAÇÃO, NÃO CONSTA A INDICAÇÃO DO VALOR PRETENDIDO, CI
RCUNSTÂNCIA QUE IMPEDE A CONCESSÃO DA
INDENIZAÇÃO
NA ESFERA
PENAL.

MATÉRIA PREQUESTIONADA
.
PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, BASTA QUE O JULGADOR DEMONSTRE OS MOTIVOS DE SEU CONVENCIMENTO E FUNDAMENTE O SEU POSICIONAMENTO ACERCA DAS MATÉRIAS VENTILADAS NO PLEITO REQUERIDO OU ALEGADO.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Afastando

o pagamento do valor fixado para reparação dos danos causados pela infração.

ACÓRDÃO

Vistos, etc

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito conceder
parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

28 Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 02 de setembro de 2024 e término no dia 09 de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
ELHIOTT BORGES MARCEDO
, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que o condenou à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) de indenização em favor da vítima.

Narrou a
denúncia
(ID 18181236), que no dia 16/08/2020,
por volta de 00h00, na Comunidade Bacuriteua, Taperaçú-Porto, em frente à Pizzaria do Joca, município de Bragança,
ELHIOTT BORGES MARCEDO
, ofendeu a integridade corporal e ameaçou causar mal injusto à Maria Valeria de Sousa dos Santos, sua ex-namorada.

Segundo apurado, no dia e hora supramencionados, a vítima estava em sua residência, quando o denunciado ofendeu sua integridade corporal, causando-lhe as lesões evidenciadas em Laudo (ID 21400343). Após as agressões, ele passou a ameaçar causar mal injusto e grave à vítima, proferindo os textuais: “... EU VOU TE MATAR...”

A vítima informou que as agressões ocorreram porque o acusado não aceitou o fim do relacionamento.

Perante a Autoridade Policial, o denunciado negou a autoria do ilícito.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante como incurso nas práticas previstas no art.
129, §9º e 147, caput, ambos do Código Penal c/c art. 7º, inciso I e II, da Lei 11.340/06.

Em ID 18181239, recebida a denúncia em 15/10/2021;

Em ID 18181251, resposta à acusação;

Em ID 18181308, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 18/10/2023;

Na
sentença
, em ID (18181312), o Magistrado

julgou procedente a denúncia para condenar o acusado pela prática dos crimes tipificados art.
129, §9º e 147, caput, ambos do Código Penal c/c art. 7º, inciso I e II, da Lei 11.340/06.

Em
razões recursais
(ID 18181322), o recorrente pugnou
pela absolvição por insuficiência de provas dos crimes de ameaça e de lesão corporal no âmbito da violência doméstica e, subsidiariamente, fastado ou redimensionado o valor fixado a título de indenização.

Em
sede de

contrarrazões
(ID 18181326), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação, mantendo a sentença proferida em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior (ID 19328374), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifestou-se
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
dos recursos, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DOS CRIMES DE AMEAÇA E DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.

No que tange ao pedido de absolvição dos crimes de ameaça e de lesão corporal no âmbito da violência doméstica, adianto que
rejeito
a alegação em comento, haja vista que a materialidade e autoria restaram sobejamente provadas por meio do conjunto probatório aos autos, sobretudo pelo laudo de exame de corpo de delito realizado na vítima (ID nº
18181228 – fls. 09/10
), o qual constata ofensa à sua integridade corporal, bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Perante o Juízo, a vítima
MARIA VALÉRIA SOUSA DOS SANTOS
, relatou que namorou com o acusado durante 4 anos e que terminou o relacionamento porque ele lhe agredia. Contou que, no dia do fato, estava em uma festa, quando o acusado lhe jogou no chão e passou a lhe dar vários chutes. Disse que, após as agressões, o apelante lhe ameaçou de morte e foi embora. Declarou que, quando saia de casa, o acusado lhe ameaçava e lhe perseguia. Informou que o acusado disse que ia lhe matar, porque o denunciou.

A genitora da vítima
MARIA ROSA RAIOL DE SOUSA
, relatou, em juízo, que não presenciou o fato. Contou que, na época, estava em Belém e que recebeu uma ligação da vítima, informando que tinha ido para uma festa e sido agredida pelo acusado no local. Disse que o acusado já estava perseguindo a vítima e que, durante o relacionamento, ele a agredia. Informou que a vítima ficou cheia de hematomas e não conseguia nem pentear o cabelo. Relatou que o Elhiott ameaçou a vítima, porque ela o denunciou.

O acusado, em juízo, foi revel.

Nos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos sem a presença de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.

No caso em tela, o depoimento prestado pela vítima é seguro e consentâneo com o laudo de lesão corporal, que atestou ofensa à sua integridade corporal, e o depoimento da testemunha

Destarte, restou extreme de dúvidas que a vítima foi agredida fisicamente e ameaçada pelo apelante, configurando os crimes do artigo 129, §9º, e art. 147, ambos do Código Penal.

Diante disso, não é possível retirar a validade de sua palavra, cujo relevo probante na espécie é incontestável, constituindo meio probatório idôneo para a formação do convencimento no que tange a necessidade de responsabilização criminal do apelante.

Assim, resta demonstrado que o acusado subsumiu aos tipos penais a ele imputados.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME LESÃO CORPORAL PRATICADO CONTRA MULHER EM RAZÃO DO SEXO FEMININO (ART. 129, §13º, DO CP)- RECURSO DEFENSIVO: ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO DEVIDAMENTE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE E EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO FORMADO NOS AUTOS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO DE PENAL DE VIAS DE FATO - INVIABILIDADE - DE OFÍCIO: DECOTE DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP EM RELAÇÃO AO DELITO DE LESÃO CORPORAL - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO DATIVO - NECESSIDADE - JUSTIÇA GRATUITA - JUÍZO DA EXECUÇÃO - ISENÇÃO DE CUSTAS - IMPOSSIBILIDADE.
Nos delitos praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo no contexto probatório, mormente quando se apresenta firme e coerente com a dinâmica dos fatos e está corroborada por outros elementos de prova a dar-lhe contornos de credibilidade, situação esta que impõe a manutenção da condenação. Inviável, assim, a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato.
É de rigor o decote da agravante genérica disposta no art. 61, II, f, do CP, diante de sua identidade com as circunstâncias elementares do tipo qualificado previsto no art. 129, § 13, do CP, sob pena de se incorrer em bis in idem. Comprovada a efetiva prestação de serviço pelo profissional nomeado, por óbvio, faz este jus à remuneração pelo trabalho realizado. O exame concreto da situação econômico-financeira do acusado deve ser avaliado pelo Juízo da Execução. (TJ-MG - Apelação Criminal: 0000468-97.2022.8.13.0472, Relator: Des.(a) Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 29/11/2023, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 29/11/2023) (GRIFEI).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DO ÂMBITO DOMÉSTIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS ROBUSTAMENTE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA RETIFICADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EX OFFICIO.
-Pleiteia a defesa a absolvição do recorrente - Autoria e materialidade devidamente comprovada nos autos, especial relevância da palavra da vítima em crimes cometidos no contexto da violência doméstica. Precedentes -
Recurso conhecido e improvido - Pena redimensionada de ofício. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os membros integrantes da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, no entanto, redimensionando a pena de ofício, nos termos do voto da relatora. Fortaleza, 07 de junho de 2023. VANJA FONTENELE PONTES Desembargadora Presidente do Órgão Julgador e Relatora (TJ-CE - APR: 00098637620198060064 Caucaia, Relator: VANJA FONTENELE PONTES, Data de Julgamento: 07/06/2023, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/06/2023)
(GRIFEI).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente nos delitos praticados contra a vítima, causando-lhe lesões corporais e ameaçando-a de morte, mostrando-se o acervo probatório hígido para arrimar o édito condenatório.

Destarte
,
entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA
. 1. Não há que se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de lesão corporal contra a vítima, em contexto de violência doméstica. 2. Para a configuração da lesão corporal é suficiente a comprovação de qualquer conduta que ofenda a integridade física ou a saúde corporal da vítima. No caso dos autos, a vítima ratificou em juízo as declarações prestadas na fase inquisitorial, no sentido de que o acusado desferiu socos em seu rosto, o que foi suficiente para causar-lhe lesão contusa, e que foi confirmado pela prova pericial. 3. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-DF 07152001220208070009 1433114, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 23/06/2022, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 24/07/2022).

Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime de lesão corporal e de ameaça, conferindo validade aos depoimentos prestados em fase policial e judicial.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento dos crimes por parte do apelante.

Destaco, ainda, o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, que a respeito do assunto preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

DO DECOTE DA PENA DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA

Requer a defesa o afastamento do pagamento da indenização por danos morais, em razão da violação do contraditório e da ampla defesa do réu.

Tenho que advém razão ao apelo.

Esclareço que a jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a fixação d
a indenização civil para a reparação dos danos causados pela infração,
exige que a acusação tenha formulado pedido expresso na inicial acusatória, especificado o
quantum
pretendido, a fim de se viabilizar o exercício
do
contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP.
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO NA DENÚNCIA. FALTA DE INDICAÇÃO DO VALOR E NÃO IDENTIFICADA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA.
IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. EXCLUSÃO QUE SE IMPÕE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial e dar provimento ao recurso especial, para excluir o valor da indenização por danos morais arbitrada pelas instâncias ordinárias. Ficando mantidas as demais determinações do combatido aresto. (AgRg no AREsp n. 2.633.417/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 9/8/2024.) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO TENTADO. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. REPARAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA EM SEDE DE APELAÇÃO. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR MÍNIMO NA DENÚNCIA. NOVO ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO. RESP N. 1.986.672/SC.
1. Esta Corte Superior vinha adotando o entendimento de que não há óbice para que o Magistrado fixe o valor da reparação mínima (art. 387, IV, do Código de Processo Penal) com base em dano moral sofrido pela vítima, exigindo-se somente pedido expresso na inicial acusatória.
1.1. No entanto, mais recentemente, revisando o entendimento até então estabelecido, a Terceira Seção deste Tribunal, ao julgar o REsp n. 1.986.672/SC, incluiu, além do pedido expresso, a necessidade de que o pleito indenizatório venha acompanhado de indicação do valor mínimo da pretendida reparação, a fim de assegurar o contraditório do réu quanto à questão. 1.2. No caso, o Ministério Público requereu, na inicial acusatória, indenização nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, entretanto deixou de indicar o valor mínimo da reparação. Nesse contexto, inviável a reforma do acórdão recorrido, já que a ausência do valor mínimo fragiliza o contraditório do réu.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.049.194/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024) (GRIFEI)

No caso dos autos, embora exista pedido expresso na denúncia de indenização, não consta a indicação do valor pretendido, ci
rcunstância que impede a concessão da
indenização
na esfera
penal.

MATÉRIA PREQUESTIONADA

Para fins de prequestionamento, basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito requerido ou alegado.

Ante ao exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação a princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL

PROVIMENTO,
a fim de que seja afastado o pagamento do valor fixado para reparação dos danos causados pela infração.

É como
voto
.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 09/09/2024